Tribunal: TJPA
Processo: 0004270-07.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004270-07.2009.8.14.0028
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, GEAN BARROS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, resultando na conclusão de que, não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

2. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou através do Certificado de Reservista expedido pelo Exército Brasileiro, que sua altura corresponde a 1,65 cm, ou seja, dentro do que exige a norma editalícia, e o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020. Importante salienta que o certificado de reservista é um documento oficial, que possui presunção de legitimidade.

7. Apelações Cíveis Conhecidas e desprovidas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AS APELAÇÕES CIVEIS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
22
de
março
de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
GEAN BARROS DA SILVA
, em face de ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, e cujo decisum declarou a nulidade do ato de exclusão do impetrante do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA/2008, determinando sua continuidade no certame (Id nº 2800790).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 2800791), sustentando a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, pois o caso em apreço exigiria realização de perícia para aferir se o apelado possui ou não a altura mínima requerida no edital do certame.

No mérito, afirmou que a eliminação do apelado do concurso em apreço teria sido absolutamente legal, em conformidade com o disposto nos arts. 39, §3º; 42, §1º; e 142, §3º, X, todos da CR/88, bem como na Lei Estadual n° 6.626/2004, que estabelece altura mínima para os candidatos a ingresso na PM/PA. Ressaltou que a altura mínima exigida para candidatos a policial militar deve-se ao trabalho de patrulhamento e policiamento ostensivo, necessidade já reconhecida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Destacou haver divergência entre os documentos acostados à petição inicial e a avaliação pela Administração Pública e que esta é dotada de presunção de legalidade e veracidade, de forma que se faria necessária a instrução probatória o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Por tais motivos, requereu a reforma do decisum, a fim de que a ordem seja denegada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou apelação cível pugnando pela reforma da sentença, ressaltando que o documento anexado pelo impetrante para comprovação da altura mínima exigida não possui força de afastar a avaliação feita pela banca do concurso, pois por se tratar de ato da administração pública possui presunção de legalidade e veracidade.

Assim, não se apresentando manifesto o direito invocado, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma in totum da sentença, com a denegação da segurança.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões (Id nº 3310518), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço das Apelações Cíveis, passando a análise conjunta ante a semelhança das impugnações.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que concedeu a segurança que manteve o autor no Concurso Público nº 005/PM/PA, após ter sido considerado inapto por não ter 1.65m de altura, conforme o disposto no item 4.8 e item 10.5 do Edital nº 001/2008 PMPA c/c com o art. 3º, “h”, da Lei

6.626/04.

Primeiramente, é necessário entender que o concurso se constitui em um processo seletivo no qual são estabelecidas regras objetivas e claras que permitam aferir a capacidade técnica do candidato, para o exercício das atribuições, essenciais ao cargo público a ser desempenhado.

Assim sendo, cabe à Polícia Militar do Estado Pará, regulamentar, dentro das diretrizes traçadas pela Constituição, os requisitos legais para admissão de cidadãos em sua corporação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a previsão de altura mínima para preenchimento de cargos específicos, como de soldado. Vejamos:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL - ALTURA MÍNIMA DE 1,60m - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE - PLEITO MANDAMENTAL DENEGADO - PRETENDIDA REFORMA - IMPROVIMENTO.

1. Para a investidura no cargo de soldado da polícia militar deve ser observada a prévia aprovação em concurso público, bem como a observância da natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei. Ante a carência de norma legal que estabeleça critérios específicos para

a

investidura

no

cargo

de

soldado

devem

ser observados os requisitos que irão resultar no fiel cumprimento da missão conferida pela ordem constitucional de 1988, notadamente no sentido de exercer a atividade de polícia ostensiva e, bem assim, de preservar a ordem pública. Dessa forma, a inexistência de lei específica acerca dos requisitos do processo seletivo não poderá ser considerada óbice para que a Administração, fincada no princípio da razoabilidade, estabeleça exigências necessárias à adequação do exercício da atividade de soldado ao cargo de policial militar.

2. "A exigência de estatura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mostra consentânea com o desempenho da função de policial militar, pois reitere-se, o processo seletivo é para o cargo de soldado e não mera função burocrática. Aliado a essa circunstância, o ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo seletivo, consubstanciado no Edital, restou amplamente público, de maneira que não se verifica qualquer mácula, seja porque a exigência deriva de bases constitucionais, seja em virtude de evidenciar nítida observância à razoabilidade." -

(RMS n° 13.820-PI, 6a Turma, rei. Min. Paulo Medina, DJU de 4/6/2007, p. 426).

No presente caso, o Edital do Concurso nº 001/2008 PMPA baseou-se no art. 3o, § 2º, letra h, da Lei n° 6.626 de 27/07/2004, que dispunha:

"Art.

3
o
.

A

inscrição

ao

concurso

público

será

realizada

conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei:

(...)

§ 2
o
. São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1.65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher.'

Recentemente, a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, alterado o art.3º, alínea h, passando a dispor:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 3º......

§ 2º.......

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;
c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação de Oficiais; .......................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;” (grifei)

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou, através do Certificado de Reservista expedido pelo Exército Brasileiro, que sua altura corresponde a 1,65 cm, ou seja, dentro do que exige a norma editalícia, e o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020.

Importante salienta que o certificado de reservista é um documento oficial, que possui presunção de legitimidade e que para que fosse retirada essa presunção, deveria ter sido contraposto. Contudo, a avaliação da junta de saúde do concurso não informou o resultado detectado pelo exame antropométrico, apenas afirmando que o candidato não foi aprovado (Id nº 2800781 – Pág 24), o que viola o direito à informação e transparência do candidato e não elide a presunção de legitimidade do documento oficial apresentado para fins de comprovação da altura exigida.

Assim, verifica-se que o impetrante/apelado preenche os requisitos de altura estabelecido tanto na disposição do Edital, como da lei nº 6.626/2004, devendo ser mantida a sentença por esses fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
22
de
março
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2021